Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DO FEITO DE LITISCONSORTE ATIVO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. COAUTORES QUE NÃO TÊM INTERESSE NEM LEGITIMIDADE RECURSAL. CONTRADITÓRIO PRÉVIO DESNECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
I. Salvo na hipótese de litisconsórcio necessário, coautores não têm interesse nem legitimidade para recorrer de decisão que exclui litisconsorte ativo da relação processual, consoante a inteligência dos artigos 996, caput, e 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil.
II. Comprovado que um dos coautores era falecido ao tempo do ajuizamento da demanda, é incontornável a sua exclusão da relação processual, nos termos dos artigos 6o do Código Civil e 70 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, não é de rigor o contraditório prévio em relação a partes que não podem ser prejudicadas pela decisão judicial.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.